Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito à Saúde dos Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de Preceito fndamental. Homologação parcial do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas. Medidas Complementares.
1. Dada a necessidade premente de aprovação do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, em razão do avanço da pandemia, da grande dificuldade de resposta dos órgãos envolvidos e de seu déficit estrutural, decido: (i) pela homologação parcial do Plano Geral, (ii) pela apresentação, em apartado, de Plano de Isolamento de Invasores, no prazo de 5 dias, (iii) pela apresentação de Plano de Monirotamento, no prazo de 15 dias.
2. Suspendo a Resolução nº 4/2021 da FUNAI, uma vez que, ao impor critérios de heteroidentificação aos povos indígenas, vinculados ao território e a critérios científicos e técnicos que não especifica, viola o art. 231 da Constituição, o art. 1º, 2, da Convenção 169 da OIT e a própria cautelar deferida por este Juízo.
3. De resto, o processo constitui, em seu conjunto, um relato histórico de como a pandemia está sendo enfrentada no país em geral e da situação em que se encontra o sistema de saúde indígena.
I. Relatório
    1. Em atendimento à decisão deste Relator, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Defensoria Pública da União (DPU), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) manifestaram-se sobre a quarta versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas (Plano Geral), apresentado pela União.
    2. Os referidos atores, em seu conjunto, observam que o documento permanece genérico e carece de elementos técnicos, o que não permite a avaliação de sua suficiência e exequibilidade e impossibilita o monitoramento da sua implementação. Apontam as seguintes deficiências entre outras: (i) processos de contratação e prazos incompatíveis com a situação da pandemia; (ii) não discriminação dos valores do orçamento de cada ação; (iii) não garantia de suporte ao isolamento social de indígenas; (iv) planejamento genérico, sem indicação de medidas prioritárias em tema de saneamento e acesso à água; (v) falta de transparência, bem como oposição de óbices burocráticos e orçamentários ao atendimento de indígenas de terras não homologadas; (vi) não indicação da quantidade de cestas alimentares por família, composição e periodicidade de entrega; (vii) não estabelecimento de medidas detalhadas que garantam o fluxo de equipamentos de proteção individual (EPIs), material de testagem, equipes e outros às diversas terras indígenas, de modo a tornar efetivos os cuidados e protocolos contemplados pelo próprio plano, colocando em dúvida a sua exequibilidade; (viii) necessidade de estabelecer critérios de monitoramento da execução do Plano Geral. Nessa linha, o Ministério Público e a Defensoria manifestaram-se por sua homologação parcial. APIB e CNDH, pela rejeição. Reiterou-se, ainda, pedido de desintrusão de invasores das Terras Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-EuWau-Wau, Kayapo, Arariboia, Munduruku e Trincheira Bacaja.
    3. FIOCRUZ, ABRASCO, APIB E CNDH alertam o Juízo para a aprovação, pela Diretoria Colegiada da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, da Resolução n. 4, de 22.01.2021, definindo “novos critérios específicos de heteroidentificação”, por meio da qual foram estabelecidos requisitos para o reconhecimento de indígena, providência que, em seu entendimento, viola o art. 1º da Convenção 169 da OIT, abrindo caminho a que o Estado crie óbices ao reconhecimento da condição de indígena e obstrua seu acesso à prioridade na vacinação.
    4. ABRASCO e FIOCRUZ pedem, ainda, que os dados do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) lhes sejam disponibilizados, em razão da decisão deste Relator de 18.12.2020, bem como solicitam que a União esclareça a atribuição das equipes volantes que, desde outubro de 2020, realizaram 5 ações, com o custo de R$ 872.314,59. Questionam em quais locais essas equipes atuaram, por quanto tempo, se haverá renovação para 2021 e, em caso positivo, qual é o planejamento detalhado.
    5. No curso da elaboração da quarta versão do Plano Geral, sobreveio pedido de aditamento à inicial, por meio da qual os requerentes postulam a inclusão dos povos indígenas aldeados localizados em terras não homologadas e daqueles residentes em áreas urbanas como população prioritária para o recebimento da vacina, nas mesmas condições que os demais povos indígenas, dado que o Plano Nacional de Vacinação não os teria contemplado. A União se opôs ao pedido, ao fundamento de que a matéria deveria ser objeto de ação autônoma.
    6. Por fim, a União requereu a suspensão: (i) da decisão da 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS (ACP nº 5004426-89.2020.4.03.6000), confirmada pelo Tribunal Regional Federal (AI 1015910-84.2020.4.01.0000), que determinou a extrusão de invasores da Terra Indígena Yanomami; bem como (ii) da cautelar deferida nos autos da ação civil pública nº 5004426-89.2020.4.03.6000, pela Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ordenou à União promover o atendimento, via Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, de todos os indígenas residentes em área urbana no Município de Campo Grande. Afirma que tais decisões são conflitantes com o planejamento debatido nos autos da presente ADPF, gerando sobreposição de providências.
II. Exame da Quarta Versão do 
Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas
    7. Muito embora o Plano Geral avance em alguns detalhamentos, a maior parte das determinações anteriores deste juízo foram atendidas apenas parcialmente, quando o foram. O que se constata, contudo, das justificativas apresentadas, é uma profunda desarticulação por parte dos órgãos envolvidos. São exemplo disso: (i) quanto a cestas alimentares: a incapacidade de informar com precisão a distribuição de cestas de alimentos por família e os critérios de vulnerabilidade que orientam a definição dos beneficiários; (ii) quanto ao trabalho das equipes de biossegurança: o não detalhamento de equipes de trabalho ou dos fluxos de material, sob a alegação – a essa altura da pandemia e do cumprimento da cautelar – da necessidade de um “estudo logístico aprofundado”; (iii) quanto à assistência integral e diferenciada: a não especificação do número de equipes atuando por população, a não determinação das medidas adotadas para assegurar o rastreamento, isolamento e descarte de casos, o não detalhamento ou quantificação do fluxo de internação, da logística e dos leitos para casos que precisam de unidade de tratamento intensivo; (iv) quanto aos povos indígenas localizados em terras indígenas não homologadas: a incapacidade de delimitar as respectivas populações, demandas e serviços prestados, tal como reiteradamente determinado por este Juízo; (v) a afirmação de que as contratações com dispensa de licitação dependem de decisão judicial. Há dados conflitantes e informações contraditórias, como apontado pelos especialistas técnicos. Além disso, o plano permanece genérico em diversos pontos, o que impossibilita o monitoramento da sua execução. A sensação que se tem é de que os órgãos enfrentam grandes dificuldades de resposta na matéria.
    8. De todo modo, salvo quanto à persistente insistência da Fundação Nacional do Índio – FUNAI em diferenciar entre indígenas, o que já foi vedado por este Tribunal e parece estar sendo ignorado, as demais dificuldades parecem ser atribuíveis a um colapso gerencial, e não propriamente à resistência no cumprimento da cautelar.
    9. Assim, diante de tal quadro de precariedade e da necessidade premente de aprovação do Plano Geral, de modo a que se possam salvar vidas, decido por sua homologação parcial, observadas as condições traçadas nesta decisão. Excluo, contudo, da decisão de homologação parcial a parte relacionada ao isolamento de invasores, que trato em tópico apartado. De resto, esse feito constitui, em seu conjunto, um relato histórico de como a pandemia está sendo enfrentada no país e da situação em que se encontra o sistema de saúde indígena, que fica para a posteridade. 
III. Homologação parcial do Plano Geral
    10. Em tais condições e sob tais ressalvas, homologo parcialmente o Plano Geral, com as seguintes determinações:
    (i) Quanto a cestas alimentares: deve-se proceder ao detalhamento da entrega de cestas por terras indígenas e etnias, do critério de vulnerabilidade e prever a extensão da ação por toda a duração da pandemia, com dotação orçamentária até o fim do ano. Dado que a FUNAI alega a indisponibilidade de recursos e servidores para atender tal demanda (p. 76 do Plano Geral), devem-se providenciar a abertura de crédito extraordinário e a contratação dos servidores necessários. Responsáveis: Ministério da Cidadania, quanto aos créditos e disponibilização das cestas; Ministério da Justiça e FUNAI, quanto aos créditos necessários à contratação de pessoal da FUNAI e à própria contratação.
    (ii) Quanto ao acesso a água potável e a saneamento: as medidas objeto desta ação devem ser dimensionadas com o propósito de enfrentamento à pandemia. Está claro que existe um déficit estrutural e histórico no atendimento que não é o objeto imediato da ação. Ações alternativas são bem-vindas, desde que cumpram tal fim com menor demanda de recursos. Portanto, o detalhamento do Plano Geral deverá observar essa diretriz quanto ao ponto, valendo-se de medidas alternativas menos onerosas sempre que adequado e possível. Responsável: deve o Ministério da Justiça indicar as pastas competentes. Prazo para a indicação: 48 horas.
    (iii) Quanto à vigilância e informação em saúde: toda e qualquer ação em saúde deve pautar-se pelos princípios da precaução e da prevenção, conforme reiterada jurisprudência do STF sobre a matéria[1]. Na dúvida, a decisão adequada é aquela que elege o critério mais protetivo à saúde entre as alternativas existentes. Nessas condições, determino: (i) a priorização do teste RT-PCR, tanto para equipes de saúde, quanto para os povos indígenas, devendo-se desenvolver planejamento e logística específica, voltada a tal fim, e utilizar teste alternativo subsidiariamente; (ii) prazo de quarentena para entrada em terra indígena de 14 dias, devendo todas as diretrizes de saúde serem ajustadas a tal determinação imediatamente; (iii) detalhamento da logística e da prioridade de vacinação dos povos indígenas, inclusive dos situados em terras não homologadas (p. 216-217) e urbanos sem acesso ao SUS, nas mesmas condições dos demais povos indígenas aldeados, identificados os indígenas fundamentalmente com base em autodeclaração, nos termos do art. 1º da Convenção 169 OIT (v. itens V e VI, infra). Responsável: Ministério da Saúde, com apoio da FUNAI.
    (iv) Quanto à assistência integral e diferenciada: embora o Plano Geral afirme que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena detém pessoal suficiente para atendimento das populações “que vivem em Terras Indígenas” (p. 213 do Plano Geral), as alegações da União quanto à impossibilidade de extensão do serviço aos povos situados em terras não homologadas e urbanos se basearam justamente no argumento da incapacidade de tal subsistema de absorver tal população. Portanto, ou indígenas de terras não homologadas não são considerados pelos cálculos ou os órgãos federais precisam se colocar de acordo.
    Mais adiante, o Plano Geral afirma, ainda, a esta altura da pandemia e passados mais de 7 meses da decisão cautelar, a necessidade de estudo de impacto orçamentário quanto a ações de atenção primária para povos em terras não homologadas (p. 218 do Plano Geral). Isso depois de ter afirmado deter equipes suficientes para atender a todos os que vivem em terras indígenas. Se havia necessidade de estudo orçamentário, ele já deveria estar pronto. Falta coerência e transparência à União no que respeita ao tratamento dispensado aos povos indígenas de terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS. 
    Determino que sejam informados os quantitativos de povos situados em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS pela FUNAI, providenciados crédito extraordinário e eventuais contratações necessárias a seu atendimento. Responsáveis: Ministério da Saúde, com base em informações prestadas pela FUNAI sobre os aludidos povos, reiterando-se, à FUNAI, que se caracterizam como povos indígenas todas e quaisquer comunidades tradicionais que se identifiquem como tal, situadas ou não em terras homologadas (art. 1º da Convenção 169 OIT).
    (v) Quanto à eventual escassez de recursos, pessoal, equipamentos e infraestrutura em geral, quaisquer que sejam os órgãos: devem ser indicados com objetividade, por cada órgão, com quantificação de valores, créditos e contratações temporárias e/ou emergenciais, se for o caso, em lugar de opor o déficit ao cumprimento da cautelar.
    (vi) Quanto à governança pertinente à execução do Plano Geral: a governança deve ser melhor detalhada pelo Plano Geral, de forma clara, necessariamente há de contemplar a participação de representação indígena e a interlocução com este Juízo e independe de decreto ou de condicionamentos administrativos de qualquer ordem (p. 234 do Plano Geral), uma vez que se trata de cumprimento de decisão judicial (tópico IV, infra).
    (vii) Quanto à execução e ao monitoramento: a União apresentará Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral, como previsto no próprio Plano Geral (p. 261 do Plano Geral), devendo indicar prazos compatíveis com o enfrentamento da pandemia (alguns deles parecem desconsiderá-la), e detalhamento que possibilite o monitoramento ao Juízo das suas ações. O Plano de Execução e Monitoramento deve, ademais, incluir os itens acima especificados (itens (i) a (vi)). O prazo para apresentação do Plano de Execução e Monitoramento é de 15 dias corridos, contados da ciência desta decisão. A coordenação das ações, reitera-se, é atribuída ao Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade de cada pasta por suas próprias atribuições.
IV. Plano de Isolamento de Invasores
    11. Em 08.07.2020, este Relator proferiu decisão cautelar, ratificada pelo Pleno do STF em 05.08.2020, que determinou, entre outras medidas, o isolamento de invasores de sete terras indígenas. Trata-se de uma ordem judicial, cujo cumprimento não se submete a condicionamentos administrativos. Por essa razão, nego homologação ao Plano Geral, quanto à proposta de isolamento de invasores e de governança nele formuladas (Seção 3 do Plano Geral, p. 228-259). Determino a elaboração e apresentação, no prazo de 5 dias, contados da ciência desta decisão, de Plano de Isolamento de Invasores, observadas as seguintes diretrizes: 
    (i) o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apresentará o plano antes aludido, no prazo de 5 dias, contados da ciência desta decisão, competindo: (i.a) à Polícia Federal a elaboração do planejamento e execução; (i.b) ao próprio MJSP as ações estratégicas de articulação interagências.
    (ii) O Ministério da Defesa, os órgãos de segurança do MJSP, a FUNAI, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e a Agência Nacional de Mineração (ANM) – e demais que precisem ser acionados – deverão prestar o apoio necessário ao planejamento e à sua execução. 
    (iii) O planejamento deve considerar a indicação da autoridade que atuará na articulação com o Juízo.
    12. Este Relator esclarece, ademais, aos requerentes que continua entre suas preocupações a importância de realizar a desintrusão de invasores, mas sem desconsiderar a complexidade de fazê-lo durante a pandemia. 
V. Pedido de Aditamento à Inicial:
Vacinação Prioritária
    13. No que se refere ao pedido de aditamento à inicial, por meio do qual se requer seja assegurada prioridade na vacinação também aos povos indígenas de terras não homologadas e urbanos, em condições de igualdade com os demais povos indígenas, recebo o requerimento como simples petição. Entendo que sequer é o caso de postular aditamento à inicial. Isso porque um dos objetos da ação é a elaboração de um Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 contendo medidas concretas e articuladas de enfrentamento à pandemia.
    14. Não há providência mais essencial e inerente a tal objeto do que a vacinação. A despeito da resistência manifestada pela União quanto ao pedido, o próprio Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (Plano Nacional de Vacinação, 2. ed.) contempla o atendimento de povos indígenas situados em terras não homologadas e esclarece que o faz em cumprimento à medida cautelar proferida na presente ação. Não há dúvida, portanto, de que a vacinação está abrangida em seu objeto. Confira-se:
    “2) População Indígena que vive em Terras Indígenas homologadas e não homologadas, com mais de 18 anos, assistida pelo SASISUS (dados extraídos do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, em novembro de 2020). Em razão da medida cautelar Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)nº 709, foi incluída a extensão dos serviços do SASISUS aos povos aldeados situados em Terras não homologadas durante o período de pandemia.” (p. 23, nota 1, grifou-se).
    15. As razões que motivaram a inclusão de tais grupos de indígenas estão expostas no Plano Nacional de Vacinação, que esclarece que são mais vulneráveis à COVID-19, devido ao modo de vida coletivo, à dificuldade de levar atenção especializada a seus membros e à sua localização, já que se situam em áreas de difícil acesso (p. 14). A inclusão dos povos de terras não homologadas também está contemplada na quarta versão do Plano Geral (p. 260).
    16. Os mesmos critérios utilizados pelo Plano Nacional de Vacinação – maior vulnerabilidade epidemiológica, modo de vida coletivo e dificuldade de atendimento de saúde in loco – aplicam-se, ainda, aos indígenas urbanos que não dispõem de acesso ao SUS. Vale assinalar que estudos referenciados pelos peritos do Juízo confirmam que também os indígenas urbanos apresentam maior vulnerabilidade epidemiológica (Nota Técnica de 12.02,2021, p. 12-16). Além disso, aqueles que não têm acesso ao SUS necessitam de atendimento pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, enfrentando as dificuldades de atenção primária já identificadas e colocando maior pressão sobre esse sistema. Por fim, a não inclusão dos indígenas urbanos sem acesso ao SUS na prioridade poderia gerar deslocamentos em massa para as aldeias, na busca da vacina, agravando o risco de contágio dos indígenas aldeados. Portanto, com base nos mesmos critérios já eleitos pelo Plano Nacional de Vacinação, a prioridade na vacinação lhes deve ser estendida.
VI. Resolução da FUNAI: 
Inconstitucionalidade, inconvencionalidade e desrespeito à Cautelar
    17. No que se refere à Resolução n. 4/2021 da FUNAI, a norma estabeleceu, critérios de heteroidentificação dos povos indígenas, (i) fazendo condicionamentos vinculados ao território ocupado ou habitado pelo indígena (e estabelecendo este critério como o principal para seu reconhecimento) e (ii) determinando que a sua identificação seja lastreada em “critérios técnicos/científicos”, que não especifica. Confira-se:
    “Art. 2º Deverão ser observados os seguintes critérios:
    I - Vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre a etnia e algum ponto do território soberano brasileiro;
    II - Consciência íntima declarada sobre ser índio;
    III - Origem e ascendência pré-colombiana;
    Parágrafo único. Existente o critério I, haverá esse requisito aqui assinalado, uma vez que o Brasil se insere na própria territorialidade pré-colombiana;
    IV - Identificação do indivíduo por grupo étnico existente, conforme definição lastreada em critérios técnicos/científicos, e cujas características culturais sejam distintas daquelas presentes na sociedade não índia.” (Grifou-se)
    18. Como já esclarecido em decisão cautelar proferida por este Relator e homologada pelo Plenário, que a FUNAI deveria conhecer e cumprir, o critério fundamental para o reconhecimento dos povos indígenas é a autodeclaração. A presença ou não em território homologado é irrelevante e foi afastada pela decisão como elemento de identificação. Veja-se trecho da decisão:
    “É inaceitável a postura da União com relação aos povos indígenas aldeados localizados em Terras Indígenas não homologadas. A identidade de um grupo como povo indígena é, em primeiro lugar, uma questão sujeita ao autorreconhecimento pelos membros do próprio grupo. Ela não depende da homologação do direito à terra. Ao contrário, antecede o reconhecimento de tal direito.” (Grifou-se)
    19. Nessa linha, o art. 1º, 2, da Convenção 169 da OIT prevê expressamente que a “consciência de sua identidade indígena ou tribal” é o critério fundamental para identificação dos povos indígenas[2]. A previsão tem o propósito justamente de evitar a recalcitrância dos Estados em tal reconhecimento. A Resolução n. 4/2021 da FUNAI deixa de observar tal critério, abrindo caminho a que se desconsiderem como indígenas povos que a cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal já declarou que devem ser considerados como tal. Nessas condições, por meio da resolução, acaba-se possibilitando a sua exclusão de políticas públicas voltadas a tais povos e coloca-se em risco seu acesso à saúde especial e à vacinação prioritária em meio à pandemia, violando-se os arts. 215, 216, 231 da Constituição, que determinam a proteção especial de tais povos pelo Estado brasileiro[3]. Diante do exposto, suspendo a Resolução n. 4/2021 da FUNAI, por inconstitucionalidade, inconvencionalidade e violação à cautelar deferida por este Juízo[4].
VII. Outros pleitos e providências
    20. No que respeita aos específicos requerimentos de informações da FIOCRUZ e da ABRASCO, determino: (i) que a União disponibilize os dados do SIASI aos técnicos indicados pela presidência de ambas as entidades, no prazo de 48 horas; e (ii) que esclareça a atribuição das equipes volantes, que, desde outubro de 2020, realizaram 5 ações, com o custo de R$ 872.314,59, indicando atuação, prazo de duração, intenção de continuidade de sua operação e planejamento.
    21. No que respeita ao requerimento apresentado pela União de suspensão de medidas determinadas por outros Juízos, em caso concretos, sujeitos ao controle difuso, este Relator entende que, por ora, não detém elementos suficientes para avaliar a plausibilidade do requerimento. Trata-se de casos concretos, sujeitos às suas particularidades, de que o Juízo não está informado, cujas decisões podem ser reformadas pelos recursos previstos nas normas processuais. 
VIII. Síntese das decisões proferidas
    22. Observado o disposto nos itens precedentes, passo a uma síntese das decisões aqui proferidas que dependem de providências por parte da União, entidades e órgãos federais: 
    1. No prazo de 48 horas: (i) o Ministério da Justiça e da Segurança Pública indicará as pastas responsáveis pelo detalhamento e execução das ações de acesso à água potável e saneamento; (ii) o Ministério da Saúde disponibilizará acesso às informações do SIASI aos técnicos indicados por FIOCRUZ e ABRASCO e prestará os esclarecimentos requeridos sobre as equipes volantes.
    2. No prazo de 5 dias: o MJSP e a PF apresentarão Plano de Isolamento de Invasores. O Ministério da Defesa, os órgãos de segurança do MJSP, a FUNAI, o IBAMA e a ANM e todos os demais eventualmente necessários deverão prestar todo o apoio à execução do planejamento.
    3. No prazo de 15 dias: o Ministério da Justiça coordenará e apresentará Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral, com detalhamento das ações, bem como com os elementos indicados nos itens (i) a (vii) do tópico III desta decisão, a fim de que a sua execução possa ser acompanhada com objetividade. A coordenação do Ministério da Justiça não afasta a responsabilidade de cada pasta, conforme suas atribuições, notadamente no que respeita ao Ministério da Saúde, à FUNAI e ao Ministério da Cidadania.
    23. Os prazos antes aludidos contam-se em dias corridos e fluem da ciência desta decisão. 
IX. Conclusão
    24. Observados os termos e condições dispostos acima: (i) homologo parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, quanto às Seções 1 e 2; (ii) nego homologação à Seção 3 e determino a apresentação de novo Plano de Isolamento de Invasores no prazo de 5 dias; (iii) assino prazo de 15 dias para a apresentação de Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral; (iv) determino que se assegure prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (v) suspendo a Resolução n. 4/2020 da FUNAI, por inconstitucionalidade, inconvencionalidade e violação à cautelar deferida por este Juízo; (vi) defiro o acesso de FIOCRUZ e ABRASCO às informações postuladas; (vii) indefiro a suspensão de extrusão de Terras Yanomamis e de tratamento de extensão do serviço especial de saúde indígena aos indígenas urbanos de Campo Grande.
    25. Intimem-se as entidades e órgãos pertinentes. Intimem-se, ainda, pessoalmente: (i) o Ministro da Justiça; (ii) o Ministro da Saúde; (iii) o Ministro da Cidadania; (iv) o Ministro da Defesa; (v) o Diretor-Geral da Polícia Federal; (vi) o Presidente da FUNAI e todos os membros integrantes de sua Diretoria Colegiada; (vii) o Presidente do IBAMA; e (viii) o Diretor-Presidente da AMN. As intimações deverão ser instruídas pela presente decisão e, ainda, pelo acórdão do Pleno do STF que referendou a cautelar ora em cumprimento.
    26. Intimem-se, ainda, as autoridades representantes da FIOCRUZ e da ABRASCO para que oficiem diretamente ao Ministério da Saúde, indicando os técnicos que deverão receber as senhas para acesso ao SIASI.
    27. Este Juízo está à disposição do MJSP e de todas as demais pastas e órgãos para decisões complementares e/ou remoção de eventuais óbices burocráticos e administrativos que sejam necessários ao cumprimento das determinações.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] ADI 6.427 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.05.2020; ADI 5.592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11.02.2019; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.
    [2] De acordo com a Convenção 169 da OIT: “1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção. [...]” (Grifou-se).
    [3] Constituição de 1988: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”; “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”; “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
    [4] Conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, o Tribunal pode declarar ex officio a inconstitucionalidade de norma, sempre que esta se verificar. V. RE 219.934 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.10.2004; e RE 2.642.894, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03.10.2001.